Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003239-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO - CPF: 219.961.948-60 (ADVOGADO), UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 44.863.959/0001-26 (AGRAVANTE), KELLY GARCIA GOMES ALMEIDA - CPF: 000.599.721-65 (AGRAVADO), VITORIA CASTRO OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 089.956.614-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO PJE/MT – COOPERATIVA DE FORA DO ESTADO – CADASTRO ATIVO NO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO DO CNJ – CITAÇÃO REGULAR – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ILEGALIDADE DA SANÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É indevida a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa à parte que, embora não cadastrada diretamente no PJe do Estado de Mato Grosso, demonstrou possuir cadastro ativo no Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, conforme Portaria CNJ no 46/2024, sendo regularmente citada e tendo comparecido espontaneamente aos autos, sem causar qualquer prejuízo ao trâmite processual.

A imposição de penalidade com base exclusivamente em norma administrativa estadual (Portaria TJMT no 291/2020-PRES), em desconformidade com a disciplina legal e constitucional, especialmente o art. 246, §6o do CPC e o art. 5o, inciso LIV da CF, fere o devido processo legal e o princípio da razoabilidade.

Prevalece o entendimento consolidado no âmbito do TJMT de que, ausente prejuízo e havendo observância ao princípio da cooperação, deve ser afastada a sanção por ausência de cadastro local, sobretudo quando existente registro no sistema nacional unificado de comunicações judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no 1045564-39.2024.8.11.0041, ajuizada por KELLY GARCIA GOMES ALMEIDA, que aplicou à agravante multa de 2% sobre o valor da causa (R$ 399.600,00), sob o fundamento de que a parte não possui cadastro ativo no sistema do Processo Judicial Eletrônico do Estado de Mato Grosso – PJe/MT.

Em breve síntese, a recorrente alega que é pessoa jurídica sediada no interior do Estado de São Paulo, sem atuação no território mato-grossense, e que já possui cadastro ativo e regular no Domicílio Judicial Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme exigência da Portaria CNJ n.o 46/2024.

Sustenta, ainda, que a citação foi efetivada via carta precatória expedida à 3a Vara Cível de Presidente Prudente/SP (no 103138-28.2024.8.26.0021), sendo citada por meio eletrônico e apresentando defesa no prazo legal.

Assim, não haveria qualquer prejuízo processual, razão pela qual pugna pela revogação da multa aplicada, invocando princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 268364793).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 269108794).

Sem contrarrazões recursais (ID 274322897).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da sanção imposta à parte ré, ora agravantge, por não possuir cadastro no sistema PJe do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada, com base na Portaria TJMT no 291/2020-PRES e no art. 246, §6o do CPC, fixou multa de 2% sobre o valor da causa, considerando que a ausência de cadastro implicaria desrespeito às regras do processo eletrônico estadual.

Todavia, a aplicação da penalidade mostra-se indevida no caso concreto, pelas razões que passo a expor.

Consta dos autos que a citação da cooperativa agravante foi realizada via Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, em cumprimento ao cronograma nacional estabelecido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça (Portaria CNJ no 46/2024), que fixou o prazo de 01/03/2024 a 30/05/2024 para o cadastro obrigatório de pessoas jurídicas de direito privado.

A recorrente comprovou que possui cadastro regular e ativo nesse sistema unificado, que tem abrangência nacional e se presta justamente à centralização das comunicações judiciais, de forma a evitar a duplicidade de exigências técnicas entre os diversos tribunais do país.

Além disso, a empresa compareceu espontaneamente aos autos da ação originária por meio de contestação tempestiva, apresentada logo após a citação eletrônica, e apresentou petição de habilitação no processo, não havendo qualquer evidência de prejuízo processual ou tentativa de ocultação.

Este e. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento reiterado no sentido de que não se justifica a aplicação de multa por ausência de cadastro no PJe/MT quando a parte é devidamente citada, comparece aos autos e não provoca prejuízo ao regular andamento processual, conforme decisão contida nos autos desta c. Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“Deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé se, apesar de não possuir o referido cadastro, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. [...] Demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC.” (TJMT – AI no 1011549-49.2021.8.11.0041, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024, DJE 17/07/2024)

Tal entendimento encontra reforço também na jurisprudência do STJ, ao reconhecer que o princípio da cooperação e da razoabilidade deve prevalecer na condução dos atos processuais, especialmente quando não configurado o dolo ou a má-fé da parte.

Ademais, a sanção aplicada no caso extrapola os limites do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), pois não há norma legal que imponha, sob pena de multa, o cadastramento em todos os sistemas estaduais do PJe, sendo suficiente o registro no canal oficial nacional estabelecido pelo CNJ.

A conduta da agravante revela boa-fé, já que manteve atuação processual regular, apresentou defesa e indicou procuração válida.

Portanto, não se pode exigir de empresas nacionais o cadastro em cada tribunal estadual, sob pena de aplicação de sanções desproporcionais, quando já se encontram devidamente cadastradas no sistema nacional de comunicações judiciais, criado justamente para unificar e racionalizar essas obrigações.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a multa de 2% sobre o valor da causa imposta à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025